Tribunal: STF
Processo: ARE 882027
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



      Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Importação. Desembaraço aduaneiro. Saída do estabelecimento. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. O Tribunal de origem, decidiu a controvérsia acerca da dupla incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de produto industrializado e na saída do estabelecimento do importador com base na legislação infraconstitucional (CTN, Lei nº 4.502/64 e Decreto nº 7.212/10). A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    2. Agravo regimental não provido.